Tribunal: CARF
Processo: 18471.000937/2007-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000937/2007-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.648 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
MARA LUCIA MATTOS PESSANHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2006
RECONHECIMENTO DA UNIÃO ESTÁVEL AUSÊNCIA DE PROVAS
ROBUSTAS DA CONVIVÊNCIA.
O novo Código Civil reconhece como entidade familiar a união estável entre
homem e mulher, configurada pela convivência pública, contínua e duradoura
com o objetivo de constituir família. Cumpridos tais requisitos, são
dispensáveis a comprovação de vida em comum por prazo superior a 5 anos ou
a existência de prole em comum.
Tendo em conta o princípio da verdade material a comprovação da união
estável deve ser feita por todos os meios idôneos de prova, considerando o
conjunto probatório da existência de vida em comum.
CUSTO
DE
AQUISIÇÃO.
CONSTRUÇÃO
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
É cabível à autoridade fiscal exigir os documentos comprobatórios do custo de
aquisição e do valor de alienação, a fim de verificar a correta apuração dos
ganhos de capital, enquanto não ultrapassado o prazo decadencial.
PRODUÇÃO DE PROVAS. JUNTADA DE DOCUMENTOS. PERÍCIA.
A apresentação de prova documental deve ser feita no momento da
impugnação. Considera-se não formulado o pedido de perícia quando não
atendidos os requisitos exigidos pela lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000937/2007-89
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 124/128) interposto contra decisão da 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (RJ) de fls.
100/119, que julgou a impugnação procedente em parte e, consequentemente, manteve em parte
o crédito tributário formalizado no auto de infração - Imposto de Renda de Pessoa Física (fls.
36/42), lavrado e cientificado o contribuinte em 09/11/2007, acompanhado do Relatório Fiscal
(fls. 33/35), em decorrência da revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2003 e
2006, anos-calendário de 2002 e 2005 (fls. 06/11).
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 521.054,48, já inclusos juros de mora (calculados até 31/10/2007) e multa de ofício, refere-se
à infração de “omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais”
(fls. 36/42).
Pela sua clareza e concisão adotamos para compor o presente relatório o resumo
constante no acórdão recorrido (fls. 101/102):
Contra a contribuinte em epígrafe foi lavrado o Auto de Infração de fls. 29 a 33 e 68 em
virtude da apuração da seguinte infração:
a) omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos adquiridos em
reais (anos-calendário de 2002 e 2005), conforme apuração elaborada com base
nas Escrituras de Compra e Venda dos imóveis situados na AV. Lucio Costa no
2.915, apto. 1.503 — bl. 03 e Rua Capitão Jomar Bretas, n° 133. A
documentação encontra-se às fls. 34 a 67.
O enquadramento legal consta às fls. 30 e 33 e o Relatório Fiscal às fls. 26 a 28. O
crédito tributário lançado alcançou a importância de RS 521.054,48 já incluída a multa
de oficio de 75% e os juros de mora regulamentares.
Após cientificada do Auto de Infração em referência, em 09/11/07 (fl. 29), a interessada
apresentou a impugnação de fls. 70 a 75, valendo-se, em síntese, dos seguintes
argumentos:
1) aduz que vive em regime de união estável com Marcelo Correa Barbosa. O
imóvel da Rua Capitão Jomar Bretas pertenceria a ambos, conforme legislação
citada na peça defensória. Informa que os recibos e notas fiscais das benfeitorias
encontram-se anexadas em três volumes ao processo de n° 18471.000935/2007-
90 e segundo a legislação tributária citada na peça defensória aquelas despesas
devem ser acatadas no custo do cálculo do ganho de capital;
2) alega que o total de RS 824.152,12 a título de benfeitorias comprovadas seria
superior ao valor glosado, sendo em 2002 a quantia de R$ 272.870,00, no ano de
2003 R$ 219.788,00 e em 2004 o valor de RS 331.194,42. Afirma que as
despesas foram assumidas por ela e seu companheiro (sic);
3) portanto, requer seja considerada a diferença de custo no valor de R$
1.190.353,42;
4) o fiscal teria reconhecido os 50% de Marcelo Correia Barbosa relativo ao
imóvel objeto do lançamento, embora os instrumentos de aquisição tenham sido
assinados somente pela contribuinte na proporção de 70% e Maria Elza Correia
Barbosa com 30%;
Fl. 1381
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

5) no processo de seu companheiro o fiscal teria atribuído somente a ele a venda
do imóvel da Rua Gustavo Corção quando deveria ter dividido entre os
conviventes, como ocorreu no presente caso. Assim, atenderia a uma desejável
simetria, pois os instrumentos do imóvel da Rua Gustavo Cação foram assinados
unicamente por Marcelo;
6) no procedimento fiscal a regra dos 50% somente se aplicaria dos homens para
as mulheres. Diante do dilema, defender um é atacar o outro companheiro. Não
acredita que o fiscal tve intenção de cercear a defesa, mas um das hipóteses terá
que ceder;
7) em relação ao imóvel da Av. Lúcio Costa cabe informar que o seu
companheiro recolheu o Darf de R$ 15.823,00 que consta no processo n°
18471.000935/2007-90. O fiscal teria que ter abatido do crédito tributário
lançado contra a impugnante 50% daquele Darf;
8) assim, pede o cancelamento do auto de infração.
A turma julgadora da primeira instância administrativa concluiu pela procedência
parcial da impugnação e consequente manutenção parcial do crédito tributário lançado,
excluindo da tributação parte das despesas a título de obras e benfeitorias pleiteadas na peça
defensória relativas ao imóvel localizado na rua Capitão Jomar Bretas (fls. 100/119), conforme
ementa do acórdão no 13-33.964 – 2a Turma da DRJ/RJ2 a seguir reproduzida (fl. 110):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2005
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O contribuinte possui pleno direito de defesa que é exercido por meio da apresentação
de sua impugnação, sendo tal defesa prevista na norma tributária. Comprovado que o
procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos autos, as causas
apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se cogitar em nulidade
do lançamento e nem cerceamento de defesa.
OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E DIREITOS.
IMÓVEIS NO BRASIL.
Não tendo sido comprovada a união estável no período correspondente ao fato gerador
do imposto, devem ser levados em consideração as escritura de compra e venda do
imóvel bem como as despesas de obras e benfeitorias cujos recibos e notas fiscais
estejam em nome da contribuinte ou de seu companheiro desde que esses documentos
em favor do companheiro possuam algum vínculo com imóvel objeto da autuação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão em 16/03/2012 (AR de fl. 121), a contribuinte apresentou
recurso voluntário em 16/04/2012 (fls. 124/128), insurgindo-se exclusivamente em relação ao
não reconhecimento da união estável.
O recurso voluntário foi apreciado em sessão de 08/11/2017, conforme Resolução
no 2201-000.298 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls. 134/139), com a conversão do
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator, cujos excertos reproduzimos abaixo
(fls. 138/139):
(...)
11 – Em vista desses fatores acima identificados e por se tratar de elementos fáticos
idênticos, fundado em elementos de prova constantes no mencionado processo,
reconheço a existência de conexão de acordo com art. 6o§1o, I do RICARF entre este
processo e do PAF no 18471.000935/2007-90 determinar a juntada que desse processo
Fl. 1382
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

se encontra nesse momento desde o dia 08/03/2017 junto ao SEFI-CEGAP-CARF-
CA10-IRPF aguardando distribuição.
Conclusão
12 Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência para determinar a
conexão dos autos do PAF no 18471.000935/2007-90 a estes para julgamento
simultâneo.
Por meio do despacho s/no - Cumprimento da Resolução 2201-000.298 - exarado
em 19/01/2018 (fls. 141/144), foi indeferida a distribuição do processo 18471.000935/2007-901
por vinculação e determinada a devolução do processo ao colegiado para seguimento, conforme
se extrai dos excertos abaixo reproduzidos (fls. 143/144):
(...)
O entendimento já sedimentado no âmbito da 2a Seção do CARF é o de que deve ser
deferida a distribuição sem sorteio, por conexão, decorrência ou reflexo, no caso de
haver prejudicialidade, ou seja, de não puder haver possibilidade lógica de decisão em
um sentido para um processo, quando o outro processo tiver sido decidido de alguma
maneira específica. Esse seria o caso de processo em que se discute a exigência do
tributo, em relação a processo no qual se discuta a exigência de multa proporcional ao
tributo devido. Ora, não havendo possibilidade lógica de exigência de multa quando o
tributo não é devido, caberia a distribuição desses processos por vinculação, para
julgamento conjunto, em detrimento de sorteio.
Diferente é o caso em análise, no qual eventuais decisões divergentes nos dois
processos, poderão ensejar Recursos Especiais de Divergência, a serem apreciados pela
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Por fim, caso, para deslinde da quaestio posta no presente processo, seja necessário o
cotejo de provas juntadas a outros autos, caberia diligência para juntada de cópia dessas
provas aos presentes autos, sem prejuízo do julgamento.
Pelo exposto, com base na competência prevista no § 3o do art. 6o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, é aqui indeferida a distribuição do processo
18471.000935/2007-90 por vinculação e determinada a devolução do presente processo
ao colegiado, para seguimento.
Com os esclarecimentos acima, entendemos estar cumprida a diligência, todavia
submetemos esta decisão à apreciação do Sra. Presidente que, nos termos do próprio
regimento interno do CARF, é a autoridade que tem competência para interpretar e
integrar o Regimento, conforme disposto no art. 20 do Anexo I, a seguir reproduzido:
Art. 20. Além de outras atribuições previstas neste Regimento Interno, ao
Presidente do CARF incumbe, ainda:
...
IX - dirimir conflitos de competência entre as Seções e entre as turmas da CSRF,
bem como, controvérsias sobre interpretação e alcance de normas procedimentais
aplicáveis no âmbito do CARF;
(...)
De acordo. Com fundamento no artigo 20 do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria n° 343 de 09/06/2015, considero que compete aos Presidentes de
Câmara e de Seção do CARF decidir sobre a distribuição de processos por vinculação,
nos termos do Regimento Interno do CARF.
(...)

1 O referido processo foi julgado em sessão de 2 de dezembro de 2020, Acórdão no 2201-007.990 - 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária.
Fl. 1383
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

Nos termos do despacho de 31/01/2018 (fl. 146), o processo foi restituído ao
Conselheiro Relator para prosseguimento do julgamento.
Em sessão de 05/04/2018, por meio da Resolução no 2201-000.306 – 2a Câmara /
1a Turma Ordinária (fls. 147/153), o processo foi novamente convertido em diligência para a
adoção das seguintes providências (fl. 153):
(...)

9 – Tomando por base os mesmos fundamentos do voto anterior na resolução 2201-
000.298 na conversão do julgamento em diligência, contudo, complementando apenas
com o quanto sugerido pela D. Presidência dessa Seção às fls. 141/144: “Por fim, caso,
para deslinde da quaestio posta no presente processo, seja necessário o cotejo de
provas juntadas a outros autos, caberia diligência para juntada de cópia dessas
provas aos presentes autos, sem prejuízo do julgamento.” (...) converto o julgamento
em diligência para que a autoridade preparadora:
a) junte aos autos cópia integral dos autos do PAF no 18471.000935/2007-90 do
contribuinte Marcelo Correia Barbosa;
b) outrossim dê ciência ao contribuinte para manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias
em relação aos documentos comuns relativos à juntada do PAF 18471.000935/2007-90
utilizados como razões de decidir na decisão da DRJ recorrida;
c) Por derradeiro dê ciência ao contribuinte da Resolução no 2201-000.298 de fls.
134/139 e decisão de fls. 141/144.
(...)
Em atendimento ao solicitado, foi juntado aos presentes autos a cópia integral do
processo no 18471.000935/2007-90 (fls. 156/1.369).
Por meio do edital eletrônico no 007455636 de 12/02/2021 (fl. 1.375) a
contribuinte foi cientificada, em 01/03/2021, das resoluções no 2201-000.298, despacho s/no de
19/01/20218, da resolução no 2201-000.306 e da juntada do PAF 18471.000935/2007-90, tendo
sido concedido o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação em relação aos
documentos juntados (fl. 1.370).
Esgotado o prazo concedido sem que houvesse manifestação por parte da
contribuinte, o processo foi remetido ao CARF para prosseguimento da análise, conforme teor do
despacho de 08/04/2021 (fl. 1.377).
Tendo em vista o retorno da diligência e em face do relator não integrar mais o
colegiado, o processo foi encaminhado para novo sorteio (fl. 1.379) e compôs lote sorteado para
esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O inconformismo da Recorrente pautou-se basicamente sobre o não
reconhecimento da união estável com o sr. Marcelo Correia Barbosa, de modo que, tanto no
lançamento como no acórdão recorrido, os bens de propriedade dos conviventes foram tratados
Fl. 1384
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

como sendo possuídos em condomínio, sob o fundamento da contribuinte não ter logrado em
trazer aos autos conjunto probatório apto a atestar a existência de união estável nos anos de
aquisição e alienação dos imóveis (2001, 2002 e 2005).
Aduz a Recorrente não ser competência do colegiado dispor sobre a união estável,
mas sim da esfera do poder judiciário.
Relata que o “não reconhecimento da união estável” trouxe como consequência a
desconfiguração da realidade ao apartar bens, direitos e obrigações, foram ignorados os custos de
construção, dívidas, ônus e, por conseguinte, o resultado obtidos na venda dos imóveis.
Afirma que seu convivente, Marcelo Correia Barbosa, é pai de suas duas filhas,
nascidas em 05/12/1995 e 30/03/1999.
Ao final requer:
a) baixar o processo em diligência, para obtenção, junto ao Judiciário, das provas da
união estável existente entre a Recorrente e o seu convivente Marcelo Correia Barbosa.
b) tendo sido obtida a certeza de tal união estável perante a autoridade competente, que
seja cancelado o auto de infração,
c) ou se assim entender, determinar que sejam refeitos todos os cálculos decorrentes da
ilegalidade apontada.
Das Disposições Constitucionais e Legais sobre a União Estável
A Constituição Federal em seu artigo 226, § 3° reconheceu a união estável entre o
homem e a mulher como entidade familiar:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
(...)
§ 3o Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a
mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em
casamento. (Regulamento)
Tal dispositivo constitucional foi regulamentado pela Lei no 9.278 de 10 de maio
de1996, que em seu artigo 5o estabelece a forma de tratamento dos móveis e imóveis adquiridos
a titulo oneroso na constância da união estável.
Art. 1o É reconhecida como entidade familiar a convivência duradoura, pública e
contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de
família.
(...)
Art. 5° Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na
constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da
colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais,
salvo estipulação contrária em contrato escrito.
§ 1° Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o
produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união.
§ 2° A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo
estipulação contrária em contrato escrito.
Para fins de imposto de renda pessoa física, a Lei no 9.250 de 1995, em seu artigo
35, definiu o rol de pessoas e as condições para que sejam consideradas como dependentes,
sendo que a união estável encontra-se elencada em seu inciso II:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
Fl. 1385
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

(...)
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
(...)
Tal regramento, à época, guardava consonância com a previsão constante no
artigo 1o da Lei no 8.971 de 1994, que regula o direito dos companheiros aos alimentos e à
sucessão:
Art. 1o A companheira comprovada de um homem solteiro, separado judicialmente,
divorciado ou viúvo, que com ele viva há mais de cinco anos, ou dele tenha prole,
poderá valer-se do disposto na Lei no 5.478, de 25 de julho de 1968, enquanto não
constituir nova união e desde que prove a necessidade.
Parágrafo único. Igual direito e nas mesmas condições é reconhecido ao companheiro
de mulher solteira, separada judicialmente, divorciada ou viúva.
Na Lei no 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, as
disposições sobre a união estável estão previstas nos artigos 1.723 a 1.727, destacando-se que no
artigo 1.725 há a previsão da aplicação às relações patrimoniais do regime da comunhão parcial
de bens, salvo contrato escrito entre os companheiros:
Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a
mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o
objetivo de constituição de família.
§ 1 o A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521; não
se aplicando a incidência do inciso VI no caso de a pessoa casada se achar separada de
fato ou judicialmente.
§ 2 o As causas suspensivas do art. 1.523 não impedirão a caracterização da união
estável.
Art. 1.724. As relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres de
lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos filhos.
Art. 1.725. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às
relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.
(...)
Relativamente à interpretação e integração da legislação tributária, imperioso
mencionar o previsto no artigo 110 do CTN:
Art. 110. A lei tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados, expressa ou implicitamente,
pela Constituição Federal, pelas Constituições dos Estados, ou pelas Leis Orgânicas do
Distrito Federal ou dos Municípios, para definir ou limitar competências tributárias.
Dentre tantos precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior
Tribunal de Justiça (STJ) sobre a questão da união estável, merecem ser destacados os que
seguem:
 Fonte de fundamentação de grande parte das decisões judiciais atuais que
envolvem o reconhecimento de união estável é a súmula no 382 do STF:“a
vida em comum sob o mesmo teto more uxorio, não é indispensável a
caraterização do concubinato.”

São requisitos caracterizadores da união estável: convivência duradoura,
pública, contínua e com o objetivo de constituir família. Todavia, segundo
precedente do STJ (REsp 1558015/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, 4a
Fl. 1386
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

Turma, DJe 23/10/2017), não é qualquer relação amorosa que caracteriza a
união estável, há a necessidade de estar presente o elemento subjetivo
fundamental consistente no desejo de constituir família.
 A coabitação não é elemento indispensável à caracterização da união estável
(AgRg no AREsp 649.786/GO, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, 3a Turma,
julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).
 À união estável aplica-se a regra prevista no artigo 1.641, inciso II do Código
Civil2, caso um dos companheiros seja pessoa maior de setenta anos, o regime
de bens imposto é o da separação obrigatória de bens (AgInt no REsp
1628268/DF, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do
TRF 5a Região, 4a Turma, DJe 27/8/2018).
 A eleição de regime de bens diverso do legal deve ser feita por contrato
escrito, tem efeitos apenas EX NUNC, sendo inválida a estipulação de forma
retroativa (AgInt no REsp 1.843.825/RS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a
Turma do STJ DJe de 10/3/2021).
 São incomunicáveis os bens particulares adquiridos anteriormente à união
estável ou ao casamento sob o regime de comunhão parcial, ainda que a
transcrição no registro imobiliário ocorra na constância da relação (REsp
1.314.222/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva, 3a Turma, julgado em
6/10/2015, DJe 14/10/2015).
Em síntese conclusiva a partir de todo o exposto, tem-se que:
 As condições para caracterizar a união estável estão descritas na Lei no 9.278
de 1996: convivência duradoura, pública e contínua, de um homem e uma
mulher, estabelecida com o objetivo de constituição de família. O requisito
fundamental para caracterizar a união estável, com diversas citações
jurisprudenciais, é que haja vida more uxori.
 Não há mais a necessidade de convivência por período igual ou superior a 5
anos, ou mesmo a existência de filhos na relação, e necessário se faz que não
haja impedimento legal.
 A necessidade de comprovar vida em comum por um período superior a cinco
anos ou de prole em comum para ver reconhecida a união estável está
completamente desconectada da legislação vigente específica do direito de
família, bem como da recente jurisprudência e
 As pessoas que vivem em união estável, sejam elas solteiras, separadas de
fato ou judicialmente, viúvas ou, ainda, divorciadas, guardam o seu estado
civil anterior; ou seja, a entidade familiar do companheirismo não tem sido
entendida como um novo estado civil.
Após este breve introito a respeito das disposições constitucionais, legais e do
próprio entendimento da jurisprudência acerca do instituto da união estável, conclui-se serem

2 Art. 1.641. É obrigatório o regime da separação de bens no casamento:
(...)
II – da pessoa maior de 70 (setenta) anos; (Redação dada pela Lei no 12.344, de 2010)
(...)
Fl. 1387
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

insubsistentes as alegações da contribuinte de que houve ilegalidade no acórdão recorrido, uma
vez que teria denegado a existência de união estável, sendo esta competência atribuída ao poder
judiciário.
De acordo com a decisão recorrida, diante do fato da contribuinte não ter trazido
aos autos um conjunto probatório que pudesse atestar o fato de possuir uma união estável com o
sr. Marcelo Correia Barbosa nos anos de aquisição e alienação dos imóveis, ou seja, 2001, 2002
e 2005, o lançamento em comento seria analisado sob a ótica de uma relação condominial.
Ocorre que a análise sob esse enfoque não trouxe prejuízo algum à Recorrente isto
porque em relação à alienação realizada no ano-calendário de 2002 o ganho de capital foi
tributado na proporção de 50% para cada um dos adquirentes/conviventes. Quanto a alienação
efetuada no ano-calendário de 2005, apesar da tributação do ganho de capital recair sobre a
Recorrente de acordo com sua participação no condomínio (70%), foram acolhidas diversos
comprovantes de despesas com obras/benfeitorias em nome do suposto convivente.
À guisa de arremate, delineia-se oportuno lembrar que, ao contrário do afirmado
pela contribuinte em seu recurso, não é ônus do fisco buscar junto ao poder judiciário provas da
sua alegada união estável.
Das Disposições Normativas sobre a Apuração do Ganho de Capital
Inicialmente, oportuna a reprodução dos artigos 6o, 7o, 8o, 10, 15 e 128 do
Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos e abaixo reproduzidos, que
estabelecem a forma de tributação dos rendimentos na constância da sociedade conjugal e a
composição do custo de imóveis para efeito de definição do ganho de capital decorrente de sua
alienação:
Art. 6o Na constância da sociedade conjugal, cada cônjuge terá seus rendimentos
tributados na proporção de (Constituição, art. 226, § 5o):
I - cem por cento dos que lhes forem próprios;
II - cinqüenta por cento dos produzidos pelos bens comuns.
Parágrafo único. Opcionalmente, os rendimentos produzidos pelos bens comuns
poderão ser tributados, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges.
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos produzidos pelos bens
comuns deverá ser compensado na declaração, na proporção de cinqüenta por cento
para cada um dos cônjuges, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção
ou efetuado o recolhimento.
§ 2o Na hipótese prevista no parágrafo único do artigo anterior, o imposto pago ou
retido na fonte será compensado na declaração, em sua totalidade, pelo cônjuge que
declarar os rendimentos, independentemente de qual deles tenha sofrido a retenção ou
efetuado o recolhimento.
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de apresentá-
la.
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
§ 1o O imposto pago ou retido na fonte sobre os rendimentos do outro cônjuge,
incluídos na declaração, poderá ser compensado pelo declarante.
Fl. 1388
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

§ 2o Os bens, inclusive os gravados com cláusula de incomunicabilidade ou
inalienabilidade, deverão ser relacionados na declaração de bens do cônjuge declarante.
§ 3o O cônjuge declarante poderá pleitear a dedução do valor a título de dependente
relativo ao outro cônjuge.
(...)
Art. 10. O disposto nos arts. 6o a 8o aplica-se, no que couber, à união estável,
reconhecida como entidade familiar (CF, art. 226, § 3o, e Lei no 9.278, de 10 de maio de
1996, arts. 1o e 5o).
(...)
15. Os rendimentos decorrentes de bens possuídos em condomínio serão tributados
proporcionalmente à parcela que cada condômino detiver.
Parágrafo único. Os bens em condomínio deverão ser mencionados nas respectivas
declarações de bens, relativamente à parte que couber a cada condômino (Decreto-Lei
no 5.844, de 1943, art. 66).
(...)
Art. 128. O custo dos bens ou direitos adquiridos, a partir de 1o de janeiro de 1992 até
31 de dezembro de 1995, será o valor de aquisição (Lei no 8.383, de 1991, art. 96, § 4o,
e Lei no 8.981, de 1995, art. 22, inciso I).
§ 1o No caso de bens ou direitos adquiridos em partes, considera-se custo de aquisição
o somatório dos valores correspondentes a cada parte adquirida.
§ 2o Nas aquisições com pagamento parcelado, inclusive por intermédio de
financiamento, considera-se custo de aquisição o valor efetivamente pago.
§ 3o No caso de imóvel e outros bens adquiridos por doação, herança ou legado,
observar-se-á o disposto nos incisos I ou III do art. 129, conforme o caso.
§ 4o Nas operações de permuta com ou sem pagamento de torna, considera-se custo de
aquisição o valor do bem dado em permuta acrescido da torna paga, se for o caso.
§ 5o Na alienação de bem adquirido por permuta com recebimento de torna, considera-
se custo de aquisição o valor do bem dado em permuta, diminuído do valor utilizado
como custo na apuração do ganho de capital relativo à torna recebida ou a receber.
§ 6o No caso de imóvel rural, será considerado custo de aquisição o valor relativo à
terra nua.
§ 7o Podem integrar o custo de aquisição de imóveis, desde que comprovados com
documentação hábil e idônea e discriminados na declaração de bens:
I - os dispêndios com a construção, ampliação, reforma e pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos, encanamentos;
II - os dispêndios com a demolição de prédio existente no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
III - as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que
suportado o ônus pelo contribuinte;
IV - os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras
públicas, tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias, instalação de
rede de esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
V - o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante;
VI - o valor da contribuição de melhoria.
§ 8o Podem integrar o custo de aquisição dos demais bens ou direitos os dispêndios
realizados com conservação, reparos, comissão ou corretagem, quando não transferido o
ônus ao adquirente, desde que comprovados com documentação hábil e idônea e
discriminados na declaração de bens.
Fl. 1389
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

§ 9o Para os bens ou direitos adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o custo de
aquisição poderá ser corrigido até essa data, observada a legislação aplicável no
período, não se lhe aplicando qualquer correção após essa data (Lei no 9.249, de 1995,
arts. 17 e 30).
Da dicção dos artigos 17, 21 e 22 da Instrução Normativa SRF no 84 de 11 de
outubro de 20013, extrai-se o que segue:
Art. 17. Podem integrar o custo de aquisição, quando comprovados com documentação
hábil e idônea e discriminados na Declaração de Ajuste Anual, no caso de:
I - bens imóveis:
a) os dispêndios com a construção, ampliação e reforma, desde que os projetos tenham
sido aprovados pelos órgãos municipais competentes, e com pequenas obras, tais como
pintura, reparos em azulejos, encanamentos, pisos, paredes;
b) os dispêndios com a demolição de prédio construído no terreno, desde que seja
condição para se efetivar a alienação;
c) as despesas de corretagem referentes à aquisição do imóvel vendido, desde que tenha
suportado o ônus;
d) os dispêndios pagos pelo proprietário do imóvel com a realização de obras públicas,
tais como colocação de meio-fio, sarjetas, pavimentação de vias, instalação de redes de
esgoto e de eletricidade que tenham beneficiado o imóvel;
e) o valor do imposto de transmissão pago pelo alienante na aquisição do imóvel;
f) o valor da contribuição de melhoria;
g) os juros e demais acréscimos pagos para a aquisição do imóvel;
h) o valor do laudêmio pago, etc.;
II - outros bens ou direitos: os dispêndios realizados com a conservação e reparos, a
comissão ou a corretagem quando não transferido o ônus ao adquirente, os juros e
demais acréscimos pagos, etc.
(...)
Art. 21. Considera-se data de aquisição:
(...)
III - na meação por morte, na dissolução da sociedade conjugal ou união estável:
a) a do instrumento original, se se tratar de bens ou direitos preexistentes à sociedade
conjugal ou união estável, se pertencentes ao alienante;
b) a do casamento, se pertencentes ao outro cônjuge e o regime for de comunhão de
bens;
c) a da aquisição, se adquiridos na constância da sociedade conjugal ou união estável;
IV - a da sentença, na partilha ou sobrepartilha decorrente da dissolução da sociedade
conjugal ou união estável, para os bens e direitos havidos fora da meação ou da divisão
do condomínio.
(...)
Art. 22. Nas alienações de bens comuns, decorrentes do regime de casamento, o ganho
de capital é apurado em relação ao bem como um todo.
Ressalte-se que, para que os dispêndios com construção, reforma ou ampliação
venham a integrar o custo do imóvel, nos termos do dispositivo regulamentar e da Instrução
Normativa SRF no 84/2001, precisam ser efetivamente comprovados.

3 Dispõe sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por pessoas físicas.
Fl. 1390
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

Do Ganho de Capital no Caso Concreto
Em relação às infrações apuradas, oportuna a reprodução do seguinte excerto do
Relatório Fiscal (fl. 33):
(...)
INFRAÇÕES APURADAS
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pela
contribuinte supracitada, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos termos do art.
926 do Decreto n2 3000, de 26 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda
— RIR/99), tendo em vista que foi apurada a infração abaixo descrita, aos dispositivos
legais mencionados:
1 — OMISSÃO DE GANHOS DE CAPITAL NA ALIENAÇÃO DE BENS E
DIREITOS ADQUIRIDOS EM REAIS.
De acordo com documentos fornecidos pela contribuinte e outros obtidos junto a
cartórios no curso da fiscalização, foram apurados dois ganhos de capital conforme
"Demonstrativos da apuração dos ganhos de capital" em anexos, que são parte
integrantes do Auto de Infração" a saber:
a)ano-calendário de 2002, exercício de 2003
Este imóvel foi adquirido junto com o Sr. Marcelo Correia Barbosa, CPF n°
967.562.417-53, que conforme declaração entregue pela mesma e assinada por ambos
em 29/05/2007, informa que "vivem uma relação de união estável". Todos os imóveis
do casal constam na declaração do Sr. Marcelo. O cálculo do ganho de capital foi feito
na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada um (R$1.450.000,00X50% =
R$725.000,00 como valor de alienação e R$862.500,0 x 50% = R$431.250,00 com
valor de aquisição) conforme escritura em anexo.
b)ano-calendário de 2005, exercício de 2006.
Este imóvel foi adquirido junto com a Sra.Maria Elisa Correia Barbosa, CPF n°
787.250.707-20 e, conforme escritura em anexo, 70% (setenta por cento) pertencem a
Sra.Mara Lucia e 30% (trinta por cento) a Sra. Maria Elsa (R$2.200.000,00 x 70% =
R$1.540.000,00 como valor de alienação e R$400.000,00 x 70% = R$280.000,00 como
valor de aquisição) conforme escritura em anexo.
(...)
Da reprodução acima depreende-se que:
Em relação à alienação do imóvel localizado na av. Lucio Costa, 2915, bl. 3,
Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, ocorrida no ano-calendário de 2002, a fiscalização relata que:
i) o imóvel em referencia foi adquirido pela contribuinte e pelo sr. Marcelo Correia Barbosa; ii)
que informaram viver uma relação estável e iii) todos os imóveis do casal constam da declaração
do sr. Marcelo. Para a apuração do ganho de capital foram utilizados os valores constantes das
escrituras de compra (R$ 862.500,00) e venda (R$ 1.450.000,00) do imóvel. A tributação do
ganho de capital foi proporcionalizada em 50% para cada um dos adquirentes.
Quanto à alienação do imóvel localizado na rua Capitão Jomar Bretas, 133, Barra,
Rio de Janeiro/RJ, ocorrida no ano-calendário de 2005, a fiscalização informou que o referido
imóvel foi adquirido em condomínio pela contribuinte, com participação de 70% e por Maria
Elisa Correia Barbosa, com participação de 30%. Para a apuração do ganho de capital foram
considerados os valores de compra e venda constantes nas respectivas escrituras, uma vez que
regularmente intimada a contribuinte deixou de comprovar as despesas com obras e benfeitorias
realizadas no imóvel nos seguintes valores e anos-calendário (fls. 27 e 30):

Fl. 1391
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

Ano-Calendário Valor (em R$)
2002
272.870,00
2003
219.788,00
2004
331.194,22
2005
86.501,00
Quando da análise da impugnação apresentada pela contribuinte, a autoridade
julgadora de primeira instância fundamentou a manutenção do lançamento nos seguintes termos
(fls. 103/104 e 118/119):
(...)
A fiscalização lançou omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
adquiridos em reais, conforme apuração elaborada com base nas Escrituras de Compra e
Venda dos imóveis situados na AV. Lucio Costa n°2.915, apto. 1.503 — bl. 03 e Rua
Capitão Jomar Bretas, no 133. A documentação encontra-se às fls. 34 a 67. Tal
lançamento refere-se aos anos-calendário de 2002 e 2005.
Importa destacar que a contribuinte se equivocou ao afirmar que o fiscal teria
reconhecido os 50% de participação de Marcelo Correia Barbosa no imóvel objeto da
autuação.
Ao observarmos tanto o presente lançamento como também aquele relativo à Marcelo
Correia Barbosa, constata-se que o Fisco levou em consideração as informações
apontadas nas escrituras de compra e venda dos imóveis. No caso do imóvel situado na
Rua Capitão Jomar Bretas, ao contrário do engano cometido pela autuada, a fiscalização
mais uma vez foi coerente ao apurar o respectivo ganho de capital somente em nome da
impugnante.
A contribuinte também se confundiu ao afirmar que: "no processo de seu companheiro o
fiscal teria atribuído somente a ele a venda do imóvel da Rua Gustavo Corção quando
deveria ter dividido entre os conviventes, como ocorreu no presente caso. Assim,
atenderia a uma desejável simetria, pois os instrumentos do imóvel da Rua Gustavo
Corção foram assinados unicamente por Marcelo".
Ocorre que o fiscal apenas lançou aquele ganho sobre Marcelo Correia Barbosa e não na
contribuinte em epígrafe, pois as escrituras e documentos foram assinados
exclusivamente por ele.
No presente processo, conforme escrituras de compra e venda de fls. 40, 52 e 53,
verificamos o lançamento de dois imóveis sendo um da Av. Lucio Costa n° 2.915, apto.
1.503 — bl. 03 e outro da Rua Capitão Jomar Bretas, n° 133, tendo o primeiro sido
lançado na proporção de 50% já que tanto a contribuinte como o Sr. Marcelo figuraram
na escritura de compra e venda. Entretanto, em relação ao imóvel da Rua Capitão Jomar
Bretas, Marcelo Correia Barbosa não constou do instrumento de compra e venda e por
isso o Fisco tributou a parcela de 70% exclusivamente em nome da autuada.
A tributação no caso de união estável deve ser feita na proporção de 50%, todavia os
casos em que não restar comprovada a relação de união estável deve ser tratado como
participação em condomínio. O lançamento em comento precisa ser analisado sob a
ótica de uma relação condominial, tendo em vista que a contribuinte não logrou trazer
aos autos um conjunto de provas hábeis que pudessem atestar que de fato a interessada
possuiria uma união estável com Marcelo Correia Barbosa nos anos de aquisição e
alienção (sic) dos imóveis, ou seja, 2001, 2002 e 2005.
Ademais, foi acostado ao processo, à fl. 61, uma declaração assinada pela contribuinte e
Marcelo Correia Barbosa datada em 29/05/2007 na qual comunicam que vivem uma
relação de união estável sem contudo especificar o início daquela união. Inclusive, as
contas de energia elétrica e de TV por assinatura são de 2007, confome (sic) fls. 62 e 63.
Fl. 1392
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

Assim, podemos inferir que existe uma possibilidade de união estável a contar de
29/05/2007, porém não há como retroagi-la para períodos anteriores.
Sendo assim, não há outra hipótese se não a de tratar o caso em comento como sendo
uma relação de condomínio e por isso, constando a contribuinte e seu companheiro na
escritura de compra e venda cabe considerar 50% para cada um, o que ocorreu no
imóvel da Av. Lucio Costa. Contudo, na situação em que somente a contribuinte foi
apontada no documento de compra e venda, a mesma deve ser tributada em 100% do
credito tributário lançado, como foi feito em face do imóvel da Rua Capitão Jomar
Bretas.
No que concerne ao ganho de capital apurado sobre a venda do imóvel da Av. Lucio
Costa, n° 2.915, apto. 1503, bloco 03, a interessada afirmou que o DAI de R$ 15.823,00
que consta no processo n° 18471.000935/2007-90 deveria ser abatido do presente
lançamento na proporção de 50%.
Com relação ao exposto pela interessada, cabe ressaltar que a infração tributária trata de
omissão de ganhos de capital e não pela falta de recolhimento do imposto, haja vista que
a contribuinte deixou de apresentar o demonstrativo de apuração do ganho de capital e
agindo assim a autuada omitiu o ganho ora analisado, devendo assumir o crédito
tributário com a aplicação da multa de oficio.
Quanto ao pagamento, caberá ao sujeito passivo procurar a Unidade da Receita Federal
de sua jurisdição para que possa receber os devidos esclarecimentos do setor de controle
do crédito tributário que adotará os procedimentos previstos na legislação de regência.
Dessa forma, tendo a fiscalização apurado a omissão de ganhos de capital com base em
documentação hábil, representada pelas escrituras de compra e venda do imóvel,
conforme fls. 34 a 42, fica corroborada a omissão de ganhos de capital do imóvel em
questão.
No que diz respeito ao imóvel situado na Rua Capitão Jomar Bretas, n° 133, a
contribuinte pede que sejam consideradas as despesas com benfeitorias cujos recibos e
notas fiscais encontram-se nos Anexos I, II e III do processo n° 18471.000935/2007-90.
Analisando-se todos os documentos contidos nos Anexos I, II e III do processo n°
18471.000935/2007-90 verifica-se que a impugnante logrou comprovar uma parte das
despesas a título de obras e benfeitorias pleiteadas na peça defensória relativas ao
imóvel da Rua Capitão Jomar Bretas.
Após o estudo da totalidade dos elementos de prova apresentados nos mencionados
Anexos I, II e III, cabe frisar que somente foram aceitos os recibos e notas ficais
exclusivamente de obras e benfeitorias emitidos em favor da contribuinte ou aqueles em
nome de Marcelo Correia Barbosa, porém em relação a este último desde que os recibos
e notas fiscais contenham algum vínculo com o imóvel objeto da autuação.
Portanto, está sendo listado abaixo os recibos e notas fiscais que foram acatados como
despesas de obras e benfeitorias e conseqüentemente passaram a fazer parte do custo do
imóvel para efeito de cálculo do ganho de capital na alienação do imóvel situado na Rua
Capitão Jomar Bretas, n° 133.
Assim, foram elaboradas a seguir três Planilhas relativas a cada Anexo, contendo a
numeração das folhas nas quais se encontram os recibos e notas fiscais, o respectivo
emissor de cada documento, a data de sua emissão e o valor em reais:
(...)
Dessa forma, levando-se em conta o valor de compra do imóvel, o custo a título de
obras e benfeitorias, o imposto de transmissão na compra do bem e o valor de venda,
apresentamos abaixo novo cálculo da omissão de ganhos de capital e apuração do
imposto sobre ganhos de capital na alienação do imóvel da Rua Capitão Jomar Bretas,
n°133:
Apuração do Ganho de Capital e Imposto
Imóvel - Rua Capitão Jomar Bretas, n° 133
Fl. 1393
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

Portanto, a omissão de ganhos de capital lançada para o fato gerador de 31/01/2005 fica
alterada de RS 1.260.000,00 para RS 1.026.897,23.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da
Impugnação em tela, nos seguintes termos:
1. mantenha-se o imposto sobre omissão de ganhos de capital, com vencimento em
28/03/2002, no valor de R$ 44.062,50, mais multa de oficio de 75% e juros de mora
regulamentares;
2. cancele-se o imposto sobre omissão de ganhos de capital, com vencimento em
28/02/2005, no valor de RS 34.965,42 e mantenha-se a importância de imposto de RS
154.034,58, acrescido da multa de oficio de 75% e dos juros de mora regulamentares.
(...)
Conclui-se de todo o exposto que, tanto a fiscalização como a decisão da DRJ,
por entenderem que não restou comprovada a união estável nos anos-calendário de aquisição e
alienação dos imóveis, ou seja, 2001, 2002 e 2005, tratou o caso dos supostos conviventes como
uma relação de condomínio, tributando o ganho de capital apurado em cada alienação de acordo
com as informações contidas nas escrituras de compra e venda, ou seja, se nelas havia menção da
aquisição do imóvel por somente um dos conviventes somente sobre ele recaia a apuração do
ganho de capital quando da venda do imóvel.
No tocante a alienação ocorrida do ano-calendário de 2002, a tributação foi feita
no percentual de 50% para cada um dos proprietários/conviventes, não havendo na impugnação e
nem mesmo no recurso voluntário qualquer insurgência expressa da contribuinte quanto ao
acolhimento ou não despesas com obras/benfeitorias. Desse modo, conclui-se que restou em
litigio apenas o lançamento em relação ao ganho de capital do ano-calendário de 2005, referente
ao imóvel localizado na rua Capitão Jomar Bretas, 133.
Apesar da decisão de primeira instância, não ter considerado a existência de união
estável, ainda assim, atendendo ao pedido da contribuinte no sentido de serem consideradas as
despesas com benfeitorias do imóvel localizado na rua Capitão Jomar Bretas, 133, constantes dos
Anexos I, II e III do processo no 18471.000935/2007-90, reconheceu que a mesma logrou
comprovar parte das despesas pleiteadas, frisando que somente foram aceitos os recibos e notas
fiscais emitidos em favor da contribuinte ou aqueles emitidos em nome de Marcelo Correia
Barbosa, desde que os referidos documentos tivessem vinculação com o imóvel objeto da
autuação.
Em decorrência dessa análise, o julgador de primeira instância foi bastante
diligente e elaborou três planilhas, uma para cada um dos Anexos, relacionando a numeração das
folhas nas quais se encontram os recibos e notas fiscais, o respectivo emissor de cada
documento, a data de sua emissão e o valor em reais, correspondentes aos documentos que foram
Fl. 1394
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

acatados como despesas de obras e benfeitorias e que passaram a fazer parte do custo do imóvel
para efeito de ganho de capital.
Os documentos acatados como despesas/benfeitorias totalizaram o montante de
R$ 221.207,94, composto pelos totais indicados em cada uma das planilhas elaboradas: Anexo I
= R$ 101.468,16; Anexo II = R$ 85.604,08 e Anexo III = R$ 34.135,70 e conforme se depreende
da tabela abaixo (fls. 105/118):

Conforme relatado em linhas pretéritas, a contribuinte foi regularmente intimada a
comprovar, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, os valores das despesas
com obras e benfeitorias declaradas no imóvel localizado na rua Capitão Jomar Bretas, nos anos-
calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005.
Nesse diapasão, uma vez que no acórdão recorrido foram considerados vários
comprovantes referentes às despesas com benfeitorias declaradas, constantes dos Anexos I, II e
III do processo no 18471.000935/2007-90, cabia à Recorrente apresentar a documentação
correspondente às demais despesas que foram utilizadas para elevar o custo do imóvel declarado
nos anos-calendário de 2002, 2003, 2004 e 2005.
Em vista da falta de comprovação dos valores dos alegados dispêndios com obras
e benfeitorias declaradas, não há reparos em relação ao procedimento fiscal que considerou
como ganho de capital omitido a diferença entre custo de aquisição e venda do imóvel e,
posteriormente, a decisão recorrida ao acolher parte dos documentos apresentados que
guardavam relação com o imóvel alienado.
Em virtude dessas considerações, tem-se que a contribuinte não se desincumbiu
do ônus probatório, consoante disposição do artigo 373 da Lei no 13.105 de 2015 (Código de
Processo Civil)4, não sendo plausível a aceitação de argumentos desprovidos de provas.
Pedido de produção de provas
Nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;

4 LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)
Fl. 1395
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.648 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000937/2007-89

II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Como visto da transcrição do texto acima, o momento processual para a produção
e apresentação de provas é com a impugnação, precluindo o direito de fazê-lo em momento
posterior, ressalvadas as hipóteses previstas nos §§ 4o e 5o, o que não ocorreu no presente caso,
motivo pelo qual não pode ser deferido o pedido da contribuinte, mormente pelo tempo já
decorrido desde a apresentação da impugnação e do próprio recurso voluntário.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto em negar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 1396
DF CARF MF
Original